Tribunal: TJSP
Processo: 1010539-36.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia – Pretensões declaratória de inexigibilidade de débito e indenização de dano moral julgadas improcedentes – Dívida prescrita incluída na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Direito do autor em ver declarada inexigível a dívida, posto que está claro, pela simples propositura da ação, que não é sua intenção o pagamento voluntário – Ausência de prova, entretanto,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia – Pretensões declaratória de inexigibilidade de débito e indenização de dano moral julgadas improcedentes – Dívida prescrita incluída na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Direito do autor em ver declarada inexigível a dívida, posto que está claro, pela simples propositura da ação, que não é sua intenção o pagamento voluntário – Ausência de prova, entretanto, de que as informações acerca da dívida prescrita tenham acarretado implicações externas, maculando o nome do autor – Dano moral não caracterizado – Ação parcialmente procedente para o fim de declarar a inexigibilidade do débito, com sua exclusão definitiva da plataforma "Serasa Limpa Nome" – Redistribuição dos encargos da sucumbência – Apelação provida em parte.